Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-62.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-62.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAINOR DAS NEVES SOARES - CPF: 701.102.581-26 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000445-62.2019.8.11.0004

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

JAINOR DAS NEVES SOARES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES – FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA – 2º LAUDO PERICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O PRESENTE CASO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – PERCENTUAL ADEQUADO - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

O segundo Laudo Médico constante do ID.

161346825 - Pág. 2 não atende a realidade dos presentes autos, não havendo que se falar em lesão no joelho direito ou ombro direito
,
ao passo que não foi objeto dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada

por
JAINOR DAS NEVES SOARES,
a qual
julgou

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando
a requerida ao pagamento de R$ 3.881,25 (R$ 4.725,00 - R$ 843,75), referente à complementação da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a seguradora alega ausência de nexo causal entre as lesões no joelho e o acidente noticiado, uma vez toda documentação juntada no processo (BO e documentos médicos) apontam lesão apenas no ombro direito, contudo o laudo médico produzido durante a instrução sob ID – 69625996 concluiu que as sequelas que comprometeram o apelado em razão do acidente, foi quantificada em 50% do ombro e 25% do joelho.

Destaca ainda, que ao contrário do que foi apontado pelo magistrado de primeiro grau, o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu limitação de 50% do
ombro direito
(grau médio) e 25% do
joelho direito
(grau leve) e
não
no
membro superior
conforme apontado na sentença.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e manter apenas a condenação relacionado ao
ombro direito
, ou seja, R$843,75 já que a documentação acostada nos autos não evidencia lesão no joelho do apelado.

Alternativamente, caso reconhecida a lesão no joelho direito, a condenação deve ser readequada ao patamar de R$1.687,50 (R$1.687,50 lesão do ombro direito + R$ 843,75 lesão do joelho direito – R$ 843,75 valor pago administrativamente) = R$1.687,50

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 20/1/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 8.606,25, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 161346840):

“No que tange aos demais requisitos mencionados, é certo que a invalidez e o nexo causal também restaram comprovados pela avaliação médica (id. 56757575 - Pág. 14/15 e id. 69625996), sendo que o documento atesta que a parte autora sofreu lesões decorrentes de acidente de trânsito, no membro superior (clavícula) direito, graduada em 50%.

Ademais, vale dizer que neste feito se discute apenas a
lesão do membro superior, NÃO havendo que se falar em lesão no joelho direito (id. 56757575),
ao passo que não foi objeto dos autos.

[...]

Assim, de acordo com o anexo contido na Lei n. 6.194/74 (incluído pela Lei n. 11.945/2008), a perda completa da mobilidade de um dos membros superiores autoriza o recebimento de 70% do valor total previsto.

Desse modo, considerando que a perícia médica graduou a lesão em 50%, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 35% (70% x 50%) do teto máximo (R$ 13.500,00), ou seja: R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Afinal, como já exposto, houve a perda da mobilidade da clavícula direita em 50%.

Contudo, considerando que já houve pagamento de valores pela parte demandada, do montante apurado (R$ 4.725,00) deve ser descontado o valor pago administrativamente: R$ 843,75 (id. 56756336 - Pág. 50).”

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, verifica-se que a perícia de ID.

161346809 - Pág. 14/15, realizada em 18/03/2019 concluiu:

Dado que houve manifestação da parte requerida, o d. magistrado determinou a intimação do perito para o esclarecimento de questões suscitadas (ID. 161346809 - Pág. 40).

Contudo, diante da Pandemia COVID 19 que assolou o mundo e da paralisação processual, bem como dos procedimentos de digitalização processual, verifica-se que houve uma certa confusão processual, acarretando na realização de nova perícia médica na parte autora, vejamos:

Assim, considerando que as provas constantes nos autos se referem à fratura da clavícula direita, ou seja, membro superior direito, como considerado no Laudo de ID. 161346809 - Pág. 14/15, tenho que escorreita a sentença de primeiro grau que considerou:

Assim, de acordo com o anexo contido na Lei n. 6.194/74 (incluído pela Lei n. 11.945/2008), a perda completa da mobilidade de um dos membros superiores autoriza o recebimento de 70% do valor total previsto.

Desse modo, considerando que a perícia médica graduou a lesão em 50%, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 35% (70% x 50%) do teto máximo (R$ 13.500,00), ou seja: R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Afinal, como já exposto, houve a perda da mobilidade da clavícula direita em 50%.

Contudo, considerando que já houve pagamento de valores pela parte demandada, do montante apurado (R$ 4.725,00) deve ser descontado o valor pago administrativamente: R$ 843,75 (id. 56756336 - Pág. 50).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de
R$ 3.881,25
(R$ 4.725,00 - R$

843,75), referente à complementação da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.”

Desta forma, mantenho incólume a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e, por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023